Tribunal: TJES
Processo: 5004145-15.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004145-15.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA e outros

AGRAVADO: ROBSON OLIVEIRA RODRIGUES

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. SALÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em decisão recente, admitiu relativizar a impenhorabilidade do salário para pagamento de dívida não alimentar, em julgamento de Embargos de Divergência no EREsp 1.874.222, desde que preservado o valor que assegura subsistência digna ao devedor e sua família. 2. Ainda que considerando a possibilidade de flexibilizar a regra da impenhorabilidade, o deferimento da referida medida está condicionado à comprovação, com base em provas concretas, de que a restrição salarial não vai gerar prejuízo à subsistência do devedor e de sua família, de modo que deve ficar a cargo do magistrado a fixação de eventual limitação percentual, cabendo ao julgador de origem analisar se a pretendida penhora pode, inclusive, vir a obstar a subsistência da parte. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado,
cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
e
PEDROSA SOARES & ESTEVES ADVOGADOS
contra decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação de execução nº 0013712-16.2005.8.08.0024, ajuizada em desfavor de
ROBSON OLIVEIRA RODRIGUES
, indeferiu a penhora de proventos do Executado/Agravado para adimplemento dos honorários advocatícios em execução.

Em suas razões recursais (ID 4813026) o agravante argumenta que deve ser reconhecida a preclusão pro judicato para evitar uma reapreciação daquilo que já foi julgado anteriormente (e deferido) pelo mesmo juízo de piso.

Alega, ainda, que a regra geral da impenhorabilidade pode ser excepcionada desde que seja preservado o mínimo existencial do executado.

Requer, ao final, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para que seja deferida a tutela recursal no sentido de suspender os efeitos da decisão agravada, possibilitando o pagamento do débito exequendo.

Por meio do ID 4959046, deferi parcialmente o pedido liminar tão somente para afastar o fator de impedimento absoluto da penhora salarial ao caso, nos termos da jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça, cabendo ao magistrado, todavia, sopesar a questão sob a ótica dos reflexos frente a subsistência do agravado, inclusive, no tocante a eventual percentual a ser fixado.

Contrarrazões (ID 5631639), pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Primeiramente, sobreleva mencionar os principais termos da decisão originária (ID 21203215 - fl. 178 dp pdf, do vol II), que está a ser impugnada:

1) Conforme o teor das fls. 321/325, verifico que foi proferida decisão no recurso de Agravo de Instrumento de nº 5009576-64.2022.8.08.0000 (vide fls. 321/325) – recurso esse interposto por ROBSON OLIVEIRA RODRIGUES contra a decisão de fls. 277/278 (que não acolheu a alegação de impenhorabilidade) –, na qual foi
deferido o pedido de atribuição do efeito suspensivo postulado pelo Agravante/Executado e, via de consequência, foi determinado pelo E. TJES que este Juízo procedesse ao desbloqueio do importe de R$ 2.607,43
(dois mil e seiscentos e sete reais e quarenta e três centavos) penhorado à conta do Executado aberta junto ao Banco Bradesco.

2) Assim, em cumprimento à decisão supracitada, bem como considerando que já houve a transferência da referida importância à conta judicial (vide fls. 277/283),
EXPEÇA-SE alvará/transferência eletrônica em favor de ROBSON OLIVEIRA RODRIGUES
ou de seu advogado (se tiver poderes para tal ato), da importância bloqueada e transferida à conta judicial equivalente a R$ 2.607,43 (dois mil e seiscentos e sete reais e quarenta e três centavos).

3)
INDEFIRO o pedido constante na alínea “a” à fl. 312, diante da regra contida no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, o qual preconiza que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações
, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”.
Ressalta-se que a exceção à impenhorabilidade dos salários do artigo 833, §2º do CPC não se estende aos honorários advocatícios, conforme tese adotada no julgamento do RESP nº 1.815.055/SP
.

4) Intime-se a parte Exequente, por seu patrono, para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, requerer o que de direito, trazendo aos autos a memória de cálculo atualizada do débito exequendo, sob pena de suspensão e arquivamento dos autos.

Fixada tal premissa, destaco, desde logo, que
o Superior Tribunal de Justiça, em decisão recente,
admitiu relativizar a impenhorabilidade do salário para pagamento de dívida não alimentar
, em julgamento de Embargos de Divergência no EREsp 1.874.222, desde que preservado o valor que assegura subsistência digna ao devedor e sua família.

Ocorre que, ainda que considerando a possibilidade de flexibilizar a regra da impenhorabilidade, o deferimento da referida medida está condicionado à comprovação, com base em provas concretas, de que a restrição salarial não vai gerar prejuízo à subsistência do devedor e de sua família.

Nesse trilhar, vejamos aresto que corrobora o entendimento de que a penhora do salário do devedor:

EXECUÇÃO.
Expedição de ofícios ao CAGED e ao INSS para localização de eventuais vínculos empregatícios ou benefícios previdenciários da devedora. Indeferimento
. Inadmissibilidade. Hipótese em que as exceções legais e jurisprudenciais à impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, justificam o interesse nas pesquisas requeridas pelo exequente.
Impenhorabilidade dos salários e demais rendas previstas no art. 833, IV, do CPC que não representa óbice absoluto à tentativa do credor de viabilização de penhora sobre percentual destes. Mitigação da impenhorabilidade que foi admitida pela Corte Especial do STJ no julgamento dos embargos de divergência nº 1.874.222/DF
. Decisão reformada. Recurso provido. (
TJSP
; AI nº 2090842-89.2023.8.26.0000, Vigésima Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR,
DJ 4.5.2023 - destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPENHORABILIDADE DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. Resp. 1.874.222. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE PERCENTUAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA
. CARÁTER EXCEPCIONAL. COMPROVAÇÃO DE QUE FORAM ESGOTADOS OUTROS MEIOS CONSTRITIVOS, O QUE NÃO OCORREU NO CASO DOS AUTOS. PRECEDENTES DO STJ. PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO POR MAIORIA. (
TJSE
; AI 202300705188; Ac. 13230/2023; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Roberto Eugenio da Fonseca Porto; DJSE 27/04/2023)

Obviamente, tal como restou expressamente enfrentando quando do julgamento paradigmático, tem-se que só é cabível tal restrição salarial se não comprometida a sobrevivência do devedor, senão vejamos:

[...] "1.
A Corte Especial do STJ tem entendimento de que há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial.
Precedentes: AgInt no REsp 1847503/PR e REsp 1705872/RJ. 2. Na espécie, o credor buscou bens do devedor para saldar a dívida, inclusive mediante pesquisa via BACENJUD, RENAJUD ERIDF e INFOJUD, sem sucesso, e, além disso, o processo tramita por mais de 10 (dez) anos, sem que se obtenha êxito na direção da satisfação do crédito. 2.1. Considerando-se que a penhora no percentual de 10% (dez por cento) do salário do devedor não tem o condão de comprometer a sobrevivência deste e de sua família, mantendo a dignidade destes, e que o atual entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da impenhorabilidade absoluta de verba salarial, deve ser deferida a constrição em tal patamar. [...] (Acórdão 1326665, 07483276520208070000, Relator: ALFEU MACHADO, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 26/3/2021.

[...] 3.
Nos casos em que se determina a penhora dos vencimentos percebidos pela parte executada, revela-se imperioso observar que tal desfalque mensal não pode obstar a subsistência da parte, nem tampouco de sua família
. 4. Deve ser mantido o entendimento firmado na instância primeva, haja vista que, sopesando a quantia auferida mensalmente pelo recorrente e o valor bloqueado, revela-se razoável a penhora do seu salário no percentual fixado pelo magistrado singular, qual seja, 30% (trinta por cento). 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0003904-26.2020.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 15/03/2021; DJES 28/07/2021)

Como se vê, a penhora do salário deve ser examinada a partir de elementos concretos, de modo que embora entenda possível que seja expedido ofício ao atual empregador do agravado com a finalidade de eventual penhora salarial,
deve ficar a cargo do magistrado a fixação de eventual limitação percentual, cabendo ao julgador de origem analisar se a pretendida penhora pode, inclusive, vir a obstar a subsistência da parte
, tornando-se despiciendas maiores digressões a respeito de eventual
preclusão pro judicato.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para afastar o fator de impedimento absoluto da penhora salarial ao caso, nos termos da jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça,
cabendo ao magistrado, todavia, sopesar a questão sob a ótica dos reflexos frente a subsistência do agravado, inclusive, no tocante a eventual percentual a ser fixado
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 11/01/2024 às 17:15:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48990711012024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)